Tribunal: TJES
Processo: 5007339-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007339-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: L. M. T. D. S. L.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
. É necessário o fornecimento de aparelhos e equipamentos imprescindíveis ao tratamento do segurado, cuja doença e procedimentos encontram-se cobertos pelo plano de saúde.

2.
É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano. Precedentes.

3.
No caso de tratamento
home care
, necessário o plano de saúde fornecer os equipamentos e aparelhos imprescindíveis à sua realização.

4
. Recurso parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES,

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007339-91.2021.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDA:
L. M. T. D. S. L. REP. POR SABRINA TAYLOR DE SOUZA LIMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão agravada que determinou o fornecimento de equipamentos à menor agravante não cobertos em seu plano de saúde participativo.

Inicialmente, a Desª. Marianne Júdice de Mattos, concedeu efeito suspensivo ao agravo interposto pela UNIMED Sul Capixaba, contudo, após a interposição de agravo interno, reconsiderou sua decisão para manter a obrigatoriedade do fornecimento de determinados equipamentos.

Feitas essas breves considerações, entendo ser o caso de
dar parcial provimento
ao agravo de instrumento.

Isto porque, pelo relatório fisioterapêutico (ID 2139609) não restam dúvidas acerca da necessidade dos equipamentos na forma prescrita pelo profissional que assiste a menor, notadamente as talas, os aparelhos de órteses de posicionamento, colete e equipamento de auxílio respiratório.

Na conclusão do referido relatório fisioterapêutico, o mesmo assevera que
“
não há tratamento medicamentoso específico para a referida doença, a fisioterapia respiratória e motora especializada em doenças neuromusculares com os protocolos já instituídos para sintomas relativos à hipotonia muscular global e presença de insuficiência respiratória, estimularão a aquisição de novos movimentos, a plasticidade neural, e o aprimoramento das funções adquiridas, abrindo novas perspectivas para a melhora das condição motoras, mantendo assim a qualidade de vida da criança e prevenindo complicações osteoarticulares e respiratórias graves que com a progressão da doença cursariam com longos períodos de internações hospitalares.”

Logo, o tratamento a que está submetida a menor deve ser fornecido pelo plano de saúde, notadamente porque os equipamentos pleiteados foram prescrito por profissionais gabaritados e que atendem as necessidades médicas da paciente, revelando-se, em verdade, imprescindíveis para o seu tratamento.

Dentro dos parâmetros contratuais, todos os esforços devem ser perscrutados pela operadora de plano de saúde com o objetivo de prestar o melhor serviço médico a paciente, mormente por ela estar em momento de fragilidade.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se o contrato de plano de saúde prevê a cobertura de determinado tratamento ou cirurgia, é inaplicável a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou material que sejam necessários ao referido procedimento,
in verbis:

“
[...] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO. TRATAMENTO NECESSÁRIO AO RESGUARDO DA VIDA DO INFANTE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DO TEXTO DO VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem assentou a indispensabilidade de atendimento do menor pelo profissional médico que atendia em São Paulo, pois este era quem estava indicado a manter a vida do paciente. Conclusão firmada com base em fatos e provas, o que faz incidir o texto da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1018057/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017)”.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE CIRURGIA -
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO E CUSTEIO DO MATERIAL NECESSÁRIO
- OBESIDADE MÓRBIDA - TUTELA JURISDICIONAL - GASTROPLASTIA CIRURGIA ESSENCIAL À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.
[...]. 3 - Frustrados os tratamentos convencionais outrora adotados, o procedimento cirúrgico recomendado pelo médico que assiste o agravado evidencia imperiosa a cobertura contratual ao procedimento indicado para resguardar a vida do paciente.
4 - O negócio jurídico firmado entre as partes deve pautar-se não apenas pelos princípios da boa-fé e da função social do contrato, mas, também, pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, em garantia ao pleno exercício do agravado ao seu direito fundamental à saúde, assegurando-lhe o acesso a condições plenas de bem-estar.
5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033189000103, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 11/06/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA PANCREATECTOMIA ROBÓTICA. DOENÇA GRAVE NEOPLASIA MALIGNA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1) Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015068, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

Logo, os equipamentos são imprescindíveis para o pleno tratamento da menor, especialmente em razão da gravíssima doença que lhe acomete, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão do Juízo singular que determinou o fornecimento de:

1
) AFO órtese curta feita sob medida;

2
) Talas extensoras para manutenção dos joelhos estendidos;

3
) Talas extensoras para membros superiores;

4
) Colete postural rígido e flexível (Thera Togs);

5
) Ventilador mecânico tipo assistência a vida modelo Trilogy EVO ou Trilogy 100, com circuiro passivo e fi
l
tros de barreira;

6
) Máscara nasal infantil – modelo WISP Ped e Soft Child; 11) Cought Assist modelo E70 Philips Respironics, com circuito passivo, filtro de barreira e máscara pneumática infantil;

7
) Dispositivo mecânico ou ressuscitador manual (ambu) com máscara pneumática pediátrica;

8
) BIPAP;

Conforme bem constou na decisão de reconsideração ID 2276417, os equipamentos acima descritos e listados nos itens 1, 2, 3 e 4 são imprescindíveis para o regular desenvolvimento da infante, permitindo o seu desenvolvimento motoro, bem como impede o encurtamento nos seus membros e o retardo de contraturas e deformidades, conforme laudo clínico (ID 2139609)

Em relação aos equipamentos dos itens 5, 6, 7 e 8 também vislumbro que são essenciais, já que o referido laudo aponta que evitam complicações respiratórias e possíveis internações, além de manter a expansibilidade torácica adequada.

Decerto que referidos equipamentos deverão ser manuseados por profissionais habilitados, especialmente porque a sua utilização por pessoa incapaz poderá atingir a integridade física da infante, comprometendo a sua saúde.

De outro lado, em relação ao: a)
Carrinho ou cadeira de rodas adaptada para adequação da postura sentada (Thomas Hilfen ou Kimba Neo);
b)
Cadeira de posicionamento estática (Adapt Baby Plus da New Adapt)
e c)
Parapodium
penso que estes não devem ser fornecidos pelo plano de saúde, uma vez que, a princípio, não estão abrangidos pelo contrato firmado entre as partes e não se mostram de extrema necessidade como os demais equipamentos, notadamente quando em cognição sumária típica deste recurso, de forma que, cabe ao Magistrado singular, após a devida instrução probatória, reavaliar o seu fornecimento ou não.

Outrossim, verifico que o plano de saúde já forneceu equipamentos de oxigenoterapia, aspirador de secreção, oxímetro de pulso e equipamento de manutenção ventilatória, de modo que não se faz necessária nova determinação para tal fim, uma vez que a menor já recebeu e faz uso dos referidos aparelhos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar parcialmente a decisão agravada, mantendo-a tão somente quanto ao fornecimento dos seguintes equipamentos: 1) AFO órtese curta feita sob medida; 2) Talas extensoras para manutenção dos joelhos estendidos; 3) Talas extensoras para membros superiores; 4) Colete postural rígido e flexível (Thera Togs); 5) Ventilador mecânico tipo assistência a vida modelo Trilogy EVO ou Trilogy 100, com circuiro passivo e filtros de barreira; 6) Máscara nasal infantil – modelo WISP Ped e Soft Child; 11) Cought Assist modelo E70 Philips Respironics, com circuito passivo, filtro de barreira e máscara pneumática infantil; 7) Dispositivo mecânico ou ressuscitador manual (ambu) com máscara pneumática pediátrica; BIPAP.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.